Tribunal: TJES
Processo: 0000734-67.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-67.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO CAMPOREZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000734-67.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO CAMPOREZ, MARCELO CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO CAMPOREZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo Camporez contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal (estelionato qualificado por disposição de coisa alheia como própria), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante do arrependimento posterior (art. 16 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se deu com dolo específico, apto a configurar o crime de estelionato; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da atenuante do arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de estelionato exige, como elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de obter vantagem ilícita, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

As provas constantes nos autos — declarações firmes da vítima em sede policial e judicial, aliadas a documentos como notas fiscais, cheques nominais e notas promissórias — demonstram de forma robusta que o apelante, na qualidade de corretor, vendeu mercadoria alheia sem autorização, apropriando-se do valor obtido.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos de prova, como se verifica no caso.

A reparação parcial e tardia do dano, em valores parcelados e sem espontaneidade, não preenche os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da atenuante do art. 16 do CP, que pressupõe restituição integral do bem ou indenização do dano de forma voluntária e anterior ao recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura estelionato a conduta de corretor que vende, sem autorização e sem repasse de valores, bens de terceiros que estavam sob sua guarda.

A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outras provas nos autos, é apta a embasar condenação por crime contra o patrimônio.

A atenuante do arrependimento posterior exige reparação integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia, sendo inaplicável quando ausente qualquer desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 16 e 171, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n. 0001062-53.2018.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 14.03.2024, DJe 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000734-67.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO CAMPOREZ, MARCELO CAMPOREZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO CAMPOREZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
M
ARCELO CAMPOREZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No recurso, a defesa requer a absolvição do réu, sustentando a inexistência de dolo na conduta e, subsidiariamente, busca a aplicação da atenuante do arrependimento posterior, prevista no art. 16 do Código Penal, visando à redução da pena.

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Narra em síntese a denúncia que no dia 09 de maio de 2019, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo Ademar Côco Camporez em erro, mediante artifício e ardil, vez que vendeu, sem o conhecimento e autorização da vítima, 140 (cento e quarenta) sacas de café pelo valor unitário de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), totalizando o valor de 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), café esse que pertencia a vítima.

Pois bem.

A controvérsia gira, em essência, em torno da existência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, bem como da incidência da atenuante do arrependimento posterior.

Inicialmente, cabe ressaltar que o crime previsto no artigo 171 do Código Penal (estelionato), tem como requisito o emprego de meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro, com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Assim,
para configuração do delito em comento é necessária a prova do dolo antecedente
.

No que tange à autoria e materialidade delitiva, o conjunto probatório formado nos autos é suficientemente robusto para sustentar o édito condenatório.

As declarações firmes da vítima tanto na esfera policial como em juízo, aliadas à documentação colacionada aos autos — como notas fiscais, cheques nominais e notas promissórias — evidenciam de forma segura que o apelante, abusando da confiança que lhe fora depositada na qualidade de corretor, vendeu as sacas de café confiadas à sua guarda, apropriando-se indevidamente do valor auferido.

Tais condutas se amoldam com precisão à figura típica descrita no art. 171, §2º, I, do CP, configurando o estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica quanto à suficiência das declarações da vítima, desde que firmes e coerentes, para embasar decreto condenatório, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova. Sobre o tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS (ART.171, §4°, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar o pleito absolutório. 2. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, o acusado, mediante fraude, obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas idosas, induzindo-as em erro, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 171, §4º, do CP, o que impõe a manutenção da sua condenação. 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Criminal n.0001062-53.2018.8.08.0032. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Des. Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data: 03/08/2023)”.

O dolo, portanto, mostra-se inequívoco. O apelante, ciente de que sua função era apenas guardar as sacas de café e aguardar orientação da vítima para eventual venda, optou por aliená-las à revelia do verdadeiro proprietário, sem comunicar a transação realizada e sem repassar-lhe os valores correspondentes.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante do art. 16 do CP, igualmente não prospera a pretensão defensiva.

Como bem ressaltado no parecer ministerial, o acordo de pagamento firmado em 23 parcelas mensais de R$ 3.000,00, totalizando R$ 69.000,00, não foi cumprido integralmente antes do recebimento da denúncia, tampouco partiu de iniciativa espontânea do réu.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, em uníssono, exige que a reparação do dano se dê de forma integral, voluntária e anterior ao recebimento da denúncia — o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse ponto, vale destacar o julgado do TJDFT, no qual se afirma que “
O reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior é condicionado à prova da reparação integral do dano ou restituição total da coisa.
” (Acórdão 1832734, 0702384-73.2021.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024).

Assim, ausente qualquer reparação integral anterior à fase inaugural da ação penal, descabe a aplicação do benefício legal.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau, que bem analisou os fatos e as provas, aplicando corretamente o direito à espécie.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.